Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-62.2025.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-62.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MICHEL LUIS FASOLO - CPF: 040.692.751-00 (APELANTE), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE MARNEI LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 791.817.752-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. RELATO HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS SOBRE ASPECTOS PERIFÉRICOS QUE NÃO AFASTAM A CREDIBILIDADE DA NARRATIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO INVIABILIZA A CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA DE NATUREZA FORMAL E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO QUE PRESCINDE DE LESÕES APARENTES. CONDENAÇÃO FUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato praticados no contexto de violência doméstica; (II) verificar se as divergências apontadas pela Defesa comprometem a credibilidade da palavra da vítima; (III) analisar se houve inversão do ônus da prova ou necessidade de exame de corpo de delito para comprovação das infrações penais imputadas.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas, relatório policial e pelas provas orais produzidas em juízo.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando firme e coerente com os demais elementos constantes dos autos, especialmente diante da habitual clandestinidade dessas infrações.

5. As alegadas divergências entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo recaem apenas sobre aspectos periféricos, permanecendo inalterado o núcleo essencial da imputação referente às agressões físicas e ameaças de morte mediante exibição de arma de fogo e canivete.

6. A intervenção policial na madrugada dos fatos, bem como, o comparecimento espontâneo da vítima à delegacia para formalizar representação criminal e requerer medidas protetivas, reforçam a credibilidade da narrativa acusatória.

7. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, porquanto o crime de ameaça possui natureza formal e a contravenção de vias de fato não exige necessariamente a existência de lesões aparentes.

8. Não houve inversão do ônus da prova, tendo a condenação se fundamentado nas provas produzidas pela acusação e no sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.”

“Pequenas divergências sobre aspectos periféricos da narrativa não comprometem a credibilidade do relato da vítima, sobretudo em situações traumáticas.”

“O crime de ameaça possui natureza formal e a contravenção de vias de fato prescinde da existência de lesões aparentes, sendo desnecessário exame de corpo de delito para comprovação das infrações.”

“Não configura inversão do ônus da prova a valoração negativa da tese defensiva quando inexistente respaldo no conjunto probatório produzido.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21;
Lei n. 11.340/2006; CPP, arts. 155, 386, VII, e 593, I; CP, arts. 69, 107 e 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117786920228110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005931620228110048, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2025)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ
TADEU
RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MICHEL LUIS FASOLO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Canarana-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na den
úncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
art. 147,
caput
, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com implicações
da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão sim
ples, em regime aberto, bem como, ao pagamento d
e 01 (um) salário-mínimo (vigente a
época
dos fatos) a
título
de reparação pelos danos causados
a
vítima
.

Em suas
razões recursais
, a Defesa do apelante requereu
a
absolvição
do apelante de todas as imputações, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, contradições insanáveis entre o depoimento extrajudicial e o depoimento judicial da vítima, que comprometeriam a credibilidade do relato, a inércia probatória da acusação, que teria deixado de arrolar testemunhas presenciais e de requerer o exame de corpo de delito e a inversão ilegal do ônus da prova pela sentença condenatória
(ID n. 360423449).

Em
contrarrazões
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 360423451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID n. 363219352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se da denúncia que (ID n. 360423389):

“no dia 08 de outubro de 2023, por volta das 04h00min, em via pública desta cidade e comarca de Canarana-MT, o denunciado MICHEL LUIS FASOLO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) praticou vias de fato, bem como (ii) ameaçou sua convivente TATIANE MARNEI LEMOS DE OLIVEIRA, por palavras, de causar mal injusto e grave, condutas perpetradas em decorrência de relação íntima de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência em anexo.

Da Narrativa:

Inicialmente, restou apurado que, à época dos fatos, a ofendida e o denunciado mantinham um relacionamento afetivo há mais de seis meses.

Apurou-se que, no dia e horário dos fatos, o casal circulava de carro pela cidade e, em determinado momento, parou em uma conveniência para comprar bebidas. Enquanto a vítima realizava a compra, um homem se aproximou e lhe deu um beijo no pescoço. O denunciado, ao presenciar a cena, ficou transtornado e, tomado por ciúmes, iniciou uma discussão acalorada com a vítima.

Após, dentro do veículo, o denunciado passou a agredir a vítima puxando seus cabelos. Na ocasião, ainda, proferiu diversas ameaças de morte, afirmando que iria matá-la, e exibiu uma faca e uma arma de fogo para intimidar a vítima.

A vítima só conseguiu se afastar do agressor com a intervenção da Polícia Militar que passava pelo local.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MICHEL LUIS FASOLO como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e artigo 147, caput, do Código Penal, com redação anterior a vigência da Lei nº 14.994/2024, com as implicações da Lei 11.340/2006, em concurso material de infrações penais (art. 69, do CP), motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima à vítima no valor correspondente a um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação do feito, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia oferecida, condenando o apelante pela prática dos delitos descritos na peça acusatória.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, que o depoimento da vítima seria contraditório e isolado, que a acusação teria sido inerte na produção de provas e que a sentença teria invertido o ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o pleito absolutório não merece acolhida, porquanto a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e respaldada nas provas produzidas, não havendo razão para qualquer reparo.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.285870 (ID n. 360423379 - pág. 03/04), pelo Termo de Representação Criminal nº 2023.16.415175 (ID n. 360423379 - pág. 05/06), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID n. 360423379 - pág. 07/09), pelo Relatório nº 2024.12.9594 (ID n. 360423384) e pelas demais provas orais produzidas em ambas as fases processuais.

No tocante à
autoria,
o apelante
Michel Luis Fasolo
,
em interrogatório judicial, reiterou parcialmente as declarações prestadas na fase policial, negando parte das imputações que lhe foram atribuídas. Admitiu a ocorrência da discussão motivada por ciúmes, bem como, a intervenção da Polícia Militar, contudo negou ter agredido fisicamente a vítima, exibido arma de fogo ou faca, ou que tenha proferido ameaças de morte. Em audiência, relatou o seguinte:

“(...) Juiz:
Sobre essa acusação de que o senhor teria ameaçado a Tatiane exibindo uma arma de fogo, uma faca em que teria puxado os cabelos dela nesse dia 8 de outubro de 2023, na madrugada, né, 04 da manhã. Sobre isso, que o senhor tem a dizer?
Michel:
O que aconteceu.
Parte da história da narrativa tá correta. Ela desceu para pegar bebida, um cara chegou, abraçou ela e deu um beijo no cangote dela. Eu desci, fui tirar satisfação com o cara e em seguida cobrei porque dela não ter feito nada, nem afastado o cara, nem nada. A gente entrou dentro do carro, fomos discutindo até lá em casa, lá em casa, na frente de da minha casa, que eu morava na época. A polícia passou na frente, viu a discussão, não sei se alguém chamou algum vizinho por causa que a discussão tava um pouco acalorada.
Eles chegaram lá, viram como que tava toda a situação. Na época eu ainda falei que eles podiam entrar dentro do meu veículo, revistar, fazer a revista, não lembro se foi feito ou não. Aí pegaram, levaram ela embora e foi isso que aconteceu. (...)
Juiz:
Eu dizia, o senhor tem arma de fogo? Nessa data dos fatos apresentou arma de fogo para ela?
Michel:
Não, nada. Tanto que os policiais foram lá em casa no outro dia, tudo que aconteceu não tinha. Eu ainda falei: "Podem revistar minha casa, fiquem à vontade." O que eles acharam lá no outro dia quando eu fui encaminhado pra delegacia foi uma maleta que era uma maleta de pôker. Eles acharam que podia ser uma arma. Falei: "Não, pode abrir é pôker, é ficha de pôker". Mas nada.
Juiz:
Então, do bar o senhor foi direto para casa?
Michel:
Fui para casa. A gente, o percurso todo a gente foi discutindo. Aí a gente ficou inclusive lá na frente de casa, quando a Polícia Militar passou na frente, a gente tava discutindo lá na frente, a gente nem chegou a entrar dentro da minha casa.
Juiz:
E puxão de cabelo? Pescoço?
Michel:
nada.
Juiz:
Nada?
Michel:
Nada. No outro dia, inclusive, ela foi, se eu não me engano, ela fez o corpo de delito, ela não tinha nada, nem um machucado, nenhum hematoma, nem nada. Que eu fui prestar o depoimento. (...)
Defesa:
Michel, a Tatiane, ela chegou a falar para você quem que era esse rapaz que chegou beijando ela na nuca ou não?
Michel:
Então, é, lá em casa, já durante a discussão, ela tinha falado que ela já teve um caso com ele no passado.
Defesa:
Ela falou se ele era algum colega de trabalho nesse sentido?
Michel:
Não, falou que já teve um caso com ele só.
Defesa:
Perfeito. É, por acaso, naquele momento onde vocês estavam ali no bar, onde a discussão de vocês começou, a Tatiane, é, quando você, é, discutiu com o rapaz e depois com ela, é, você chegou a desferir algum soco que por acaso pegou no Tatiane?
Michel:
Não.
Defesa:
Não. Perfeito. É, você poderia me explicar se alguma das pessoas que estava ali no ambiente, né, na distribuidora, tentou intervir na situação, na discussão de vocês em algum momento?
Michel:
Não, ninguém. E tava cheio de gente lá na hora.
Defesa:
Perfeito. É, e após a chegada da Polícia Militar, você falou que vocês saíram dali e ela entrou no carro com você? Ela foi discutindo só, tava discutindo com você também. Ela tava brava com você, entrou no carro e foi embora?
Michel:
Ela, ela tava um pouco alterada, mas ela ficou se justificando, só lá em casa que ela foi falar que ela já tinha ficado com esse cara.
Defesa:
Entendi. Então você caminho tão discutindo, ela discutindo com você e você discutindo com ela. Certo. Até a chegada da Polícia Militar, que é o que está no BO. E após a chegada da Polícia Militar, militar. O que que aconteceu?
Michel:
Aí a Polícia Militar conversou com ela, conversou comigo. Aí eu lembro que eu falei para os policiais que eles poderiam revistar meu carro, que eu não tinha absolutamente nada lá dentro. Eu não lembro se foi feito a revista, porque se fosse para ela ter feito algum procedimento, acho que ela teria feito na hora, né, de denúncia, de agressão e tudo mais. Eu seria preso naquela hora. E não foi o que aconteceu. Ela simplesmente foi embora.
Defesa:
Certo. E ela não chegou a comunicar aos policiais sobre nada, denúncia anônima?
Michel:
Nada.
Defesa:
E na manhã do dia 8, né, que foi quando ocorreram os fatos, é, você por acaso foi encontrar com ela, ligou para ela, foi até a rua dela, na casa dela? De alguma forma você entrou em contato com ela?
Michel:
Não, eu nunca mais. Eu dormi. Eu cheguei em casa depois que a polícia saiu de lá, fui para casa, eu dormi, entrei para dentro de casa e dormi. (...)”

A vítima,
Tatiane Marnei Lemos de Oliveira
,
ao ser ouvida pela autoridade policial logo após os fatos, apresentou sua versão acerca dos acontecimentos, nos seguintes termos:

“(...) Relata a declarante que na madrugada de hoje estava com o suspeito andando pela cidade quando em determinado momento foram em uma convencia compra bebida.
Informa a declarante que no momento que estava comprando bebida uma pessoa se aproximou e lhe deu um beijo no pescoço e o namorado da declarante viu a cena e ficou transtornado e começou a agredi-la, porém não ficou marcas da agressão. Segundo a vítima o suspeito lhe agrediu puxando seu cabelo, isso ocorreu quando estavam dentro do veículo e durante as agressões lhe ameaçou com uma faca e uma arma de fogo dizendo que iria matar ela. Informa que somente conseguiu ir embora porque a polícia militar passou no local e lhe ajudou, porém no momento do fato não quis toma providência. Por fim afirma a declarante que mora com mais duas amigas e hoje o suspeito passou na rua da residência e teme que ele faça algo contra ela por isso representa criminalmente contra ele e solicita medida protetiva de urgência; (...)”

Em sede judicial, a vítima confirmou a essência da narrativa apresentada na fase inquisitorial, descrevendo com maior riqueza de detalhes a sequência de eventos daquela madrugada. Demonstrou visível abalo emocional durante todo o depoimento, com choro e dificuldade em reviver os fatos, reação absolutamente compatível com a de quem sofreu violência grave no âmbito de uma relação de afeto. Confira-se trecho de seu relato:

“(...) Promotora:
Como que aconteceu? O que a senhora pode, né, relatar pra gente, por favor.
Tatiane:
(...) Então, aconteceu que um belo dia eu ouvi dele que ele queria terminar. Então, para mim aquilo foi um alívio, né. E foi exatamente quando a gente ia fazer seis meses. E ele rodando na cidade comigo de carro, né. Ele falou: Então nós vamos comprar mais uma cerveja e eu vou te deixar em casa. Nisso que ele foi me deixar, né. Não, ele foi parou na frente da conveniência que ele sempre parava. As pessoas já tinham me visto com ele, né. Eu não, ele não sai. Ele não saía, né, na época. Então a gente não tinha vida social, eu ficava mais era na casa dele, né. Então e as pessoas não sabiam muito, né. Quem eu era, mas eu acredito que ele tá sempre trocando de mulher. Então, ele parou na frente dessa conveniência, ficou dentro do carro e eu desci para comprar cerveja. No que eu estava de costa, eu já tinha visto que tinha pessoas do meu trabalho no meio fio do outro lado da avenida. Só que eu não sabia quem era, só reconhecia uma amiga mais alta, uma colega do trabalho, certo. Então, um dos rapazes que também é meu colega que eu não via há anos. Ele chegou por trás de mim, eu no balcão da conveniência, chegou por trás de mim, me deu um beijo na nuca e eu achava que era Michel, já arrependido no que a gente ia terminar, que eu olhei para trás, eu fui surpreendida com a mão dele, né. Então, a mão dele, eu acho que ele ia dar um murro no rapaz e pegou na minha nuca. Eu desnorteada entrei dentro do carro dele. Eu não pensei, eu só entrei do carro dele. Ele também entrou. Foi aí que tudo começou. Ele apontou a arma para a minha cabeça e mandava acelerou o carro e mandava eu pular do carro com o carro em movimento. Ele andava muito rápido. Ele ficou muito tempo com a arma na minha cabeça. Mandando eu pular. Eu cogitei algumas vezes, abrir a maçaneta e pular realmente, mas eu não sabia o que que ia acontecer e eu ficava orando. Então era só o que eu conseguia, orar e ele falava algumas coisas que já bloqueou na minha mente. Eu não consigo lembrar, mas ele falava muita coisa, como se ele tivesse insulto psicótico. Não sei. Ele imaginava cenas, falava que eu estava fazendo aquilo e todo o tempo eu fazia aquilo como se não fosse eu na história, né. E ele, saía saliva assim na boca dele com muita raiva. Então ele parou o carro numa rua deserta. Quando eu desci, ele saiu também e ele mandava eu andar de costa para eu sair de perto dele com a arma apontada. Então eu ficava andando de costa, eu não me virei, andava olhando para ele, eu não consegui ficar de costa. Depois ele mudou de ideia, me puxou pela blusa, me jogou na frente do carro, tirou um canivete, ficou com um canivete no meu abdômen, falando mais coisas que eu não lembro, mas me chamava de tudo que é, eu não lembro se ele falava que ia fazer, né. Mas eu me senti como se ele fosse cometer o ato mais de cinco vezes nesse período, né. Eu pensava assim: "Agora já foi, agora já foi, porque ele não tá em si". Então, no momento que ele, é, saiu do carro, que eu não percebi, então ele estava de uma maneira e fora do carro ele já estava transtornado. Nunca tinha visto ele desse jeito, né. Então, voltando pra hora do canivete, acho que ele mudou de ideia e mandou eu entrar de novo no carro, acelerou o carro e ficou rodando por muito tempo. Só que uma hora ele parou o carro e subiu em cima de mim e colocou a arma no meu pescoço e ele ficava tremendo com a mão do gatilho e falando muita coisa, né. E eu não consigo realmente lembrar o que ele falava, mas eu só conseguia pedir ajuda dele. Eu só pedia ajuda, para ele me ajudar. Então, momento que ele saiu de cima de mim, ele pensou alguma coisa e eu percebi que ele tava indo pro rumo da casa dele. O que ele parou na frente da casa dele, ele mandou eu não descer. Eu acho que ele pegou meu celular e pisou. Não sei. Meu celular tava quebrado. Eu não consegui nenhum momento falar com ninguém, me comunicar com ninguém. Fiquei presa dentro do carro. Ele voltou de dentro da casa dele. Eu tava em pânico, mas ele deixou eu sair do carro e eu consegui conversar um pouco com ele, falar para ele que eu não queria entrar, que a gente podia conversar, ele mandando eu entrar dentro da casa. E aí eu pedi para ele me dar um cigarro porque eu queria alguma coisa para que ele me escutasse. Me dá um cigarro. Vamos, vamos fumar um cigarro, Michel, fica calmo, fica calmo. Vamos conversar aqui fora. E foi isso. O que eu consegui proferir algumas palavras com ele. Eu ouvi e vi a luz do carro da polícia. E aí foi quando eu vi a luz do carro na frente da casa dele. O policial já encostou em mim, eu já comecei a chorar em prantos. O policial já me tirou de perto dele. Então não consegui falar nenhuma palavra, nenhuma mesmo. Só entrei na viatura e lembro do policial me falar: "Agora você já sabe o que você tem que fazer. Porque não foi flagrante". Porque eu não consegui falar nada, nada. Eu só queria sair dali. sair de perto dele, né. Então, é o que eu consigo narrar daquele dia. Eu entrei em casa, acho que por volta de 03 horas da manhã, me ajoelhei na porta de casa, que eu não tava acreditando que eu tava dentro de casa. Eu passei mais de 01 hora e meia, ah na mão dele, né. E ele tentou várias vezes e como ele não tava em si, eu nunca tinha visto uma pessoa assim. É, então eu não eu não sei como que eu estava viva, porque não tinha uma alma na rua, não tinha ninguém para gritar, não tinha ninguém para pedir socorro e demorou muito, né. Então eu não sabia se alguém tinha falado porque tinha muita gente, mas ao mesmo tempo eu me senti só e até que eu entrei em casa, não ia na delegacia, não ia fazer nada porque eu tava em choque. E entraram algumas pessoas aqui em casa de manhã e me levaram arrastada pra delegacia. Nisso eu consegui narrar o que aconteceu, não é desse jeito, porque é só isso que eu lembro. Isso apagou da minha memória, tá. Eu tenho muita sequela do que me aconteceu, porque eu nunca passei por isso. Eu já moro, eu já tô fora de casa há 21 anos. Eu saí em 2004 para fazer faculdade em outro estado, só trabalhei com as com os povos indígenas. Então eu já passo uma situação no Mato Grosso, né, então, e me relacionar não estava nos meus planos, já estava 8 anos solteira, só trabalho nessa cidade, né. Então, eu me culpo muito de ter deixado me aproximar dessa pessoa, de ter entrado numa situação que não era minha, acredito que era dele com a menina com que eu morava, né. Então, assim, não me perdoo por isso, não queria ter remexido com essa história, porque ainda tô na cidade que não me sinto segura, porque sei quem ele é na cidade, sabe. E isso teve mais sequelas, ainda vou entrar. É, isso aconteceu em 2023, né. Então, eu fiquei um ano tentando me curar sozinha, porque sou da área da saúde, porque tenho rede de apoio. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo dessa audiência, tudo retornou de uma maneira mais aflorada. Então agora eu decidi me tratar com médico. O meu psiquiatra tá agendado pro dia, é, para sábado que vem agora, porque desde a audiência eu não consigo mais trabalhar. Então isso tem afetado todos os campos da minha vida. É, tá difícil para mim tá, continuar ser a mesma pessoa que eu não sou desde que eu entendi que eu estava em perigo e fiquei calada durante três meses que eu achava que eu ia conseguir sair porque eu achava que ele me entendia e me respeitava. Até que quando a gente tá de frente com a morte, a gente pensa nos nossos pais que não sabe com quem a gente se relaciona. E eu tinha muita consciência de que eu não ia apresentá-lo pra minha mãe, porque eu ia sair desse relacionamento que não era nada sério, era algo que eu me permiti viver durante fins de semana, só para sair da minha rotina. Então, é, quando eu percebi que o a data tava chegando dessa audiência, que eu era obrigada a falar, porque eu já aqui eu já não saio. E quando eu saio, eu sou cercada de pessoas, eu já cheguei a vê-lo e eu sinto sintomas físicos quando eu o vejo e eu vou embora. Então, a minha casa, é o meu refúgio, porque eu nunca estou sozinha. Desde que aconteceu, eu nunca mais fiquei sozinha, graças a Deus. É, eu tenho pessoas que sabem que foi grave que eu passei. (...)
Promotora: Sim. E dona Tatiana, uma última pergunta. É, ele chegou a puxar os seus cabelos, agredir também a senhora fisicamente durante, é, esse período, né, que a senhora falou que ele manteve a senhora no carro? Tatiane: É, eu percebi depois de um tempo que eu consegui refletir que ele puxou sim, mas é quando ele tava sentado em cima de mim com a arma na garganta. Mas ele também enforcou de um jeito que não ficasse marcas. Então eu acho que ele faz as coisas muito de caso pensado, né. É, eu acho que é tudo, é, o que eu achava que não, que era só talvez droga, bebida, não sei, transtorno, mas não.
Eu acho que é bem pensado, é para que nada aconteça com ele, sabe.
Então assim, eu sei que ele me enforcou, que ele mexeu no meu cabelo, apertava forte, mas, mais aí ainda era a arma.
Ele não tirou a arma muito por muito tempo do meu corpo, entendeu. Aí foi Deus, foi meu anjo da guarda que segurava a mão dele, porque ele tremia muito. Então assim, ele não chegou a me deixar marcas, mas ele ficava todo o tempo em cima. (...)
Defesa:
É, eu queria saber, você disse que pararam uma determinada distribuidora para comprar bebida naquela noite, é, e você disse que reconheceu alguns colegas do trabalho. Eu queria saber assim, o local ele tava com muitas pessoas? Tinha mais pessoas, tava cheio?
Tatiane:
Não, eu acho que tinha umas pessoas comprando umas três ou quatro, acho que uns dois carros parados na frente e esse pessoal do meu trabalho tava do outro lado da avenida, tava um pouco distante.
Defesa:
Certo. E dessas pessoas que estavam presentes ali no local, em especial o pessoal que era do seu trabalho, mesmo estando do outro lado da rua, é, algum das pessoas tentou intervir na situação?
Tatiane:
Não, ninguém. Só ficaram olhando. E como foi muito rápido, eu que entrei no carro. Eu é que tava sem cabeça. Eu não devia ter entrado no carro.
Defesa:
E eu queria um pouco mais de informação sobre como foi a abordagem da Polícia Militar, como que foi quando eles chegaram lá, o que que eles falaram pra senhora.
Tatiane: Eu acho que eles só me viram chorando em pé e eles só chegaram, um foi para perto dele e acho que empurrou ele de perto de mim só e o outro foi me levando pro carro. Foi rápido, eles saíram e entraram na viatura. Eles não ficaram com Michel.

Defesa:
Eles não ficaram lá com Michel. Então a senhora tem alguma recordação se eles chegaram a revistar o Michel ou o carro?
Tatiane:
Acredito que não revistaram, até porque a polícia falou para mim no outro dia, não configurou flagrante porque eu não falei que ele tava amado. Então foi tudo muito rápido.
Defesa:
E a senhora, como explicou aqui anteriormente, se eu não me engano, a senhora falou assim que não comentou nada com eles. A senhora só entrou no carro da polícia e foi embora. Não chegou a comentar nada, não tinha nada, não falou nada para eles, né?
Tatiane: Não, só chorava. (...)”

A testemunha,
Policial Civil Paulo Henrique Lourenço de Souza
,
ouvida em juízo, relatou que atendeu à ocorrência envolvendo o apelante, deslocando-se até sua residência, que se encontrava trancada, ocasião em que o apelante estava dormindo no local, sendo então conduzido à delegacia. Informou, ainda, que durante as diligências não foi encontrado qualquer objeto relacionado ao crime e que a vítima compareceu posteriormente à unidade policial para formalizar a denúncia, acompanhada de outras pessoas.

É consabido que os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possuem dinâmica própria, marcada, em regra, pela clandestinidade, pela ausência de testemunhas presenciais e pela ocorrência em ambiente de intimidade, circunstâncias que dificultam sobremaneira a produção de provas diretas e materiais. Em razão dessa peculiaridade, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos. A propósito:

“(...) "1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial valor e é suficiente para fundamentar a condenação." (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117786920228110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025)

No caso concreto, a narrativa apresentada pela vítima mostrou-se
linear, segura e coerente quanto ao núcleo essencial da imputação, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
Em ambas as oportunidades, a ofendida afirmou que o apelante, movido por ciúmes,
passou a adotar comportamento agressivo, realizando contato físico violento, puxando-lhe os cabelos e ameaçando-a de morte mediante exibição de arma de fogo e canivete.

Embora a Defesa procure descredibilizar o relato da vítima apontando supostas divergências entre as declarações prestadas na delegacia e aquelas produzidas em juízo,
verifica-se que as alegadas inconsistências recaem apenas sobre aspectos periféricos e acessórios da narrativa, não atingindo o núcleo central da acusação.

Com efeito, permanecem invariáveis em ambos os relatos:
(I) a existência de relacionamento íntimo de afeto entre vítima e apelante; (II) a discussão motivada por ciúmes na madrugada dos fatos; (III) a prática de agressão física; (IV) as ameaças de morte perpetradas mediante emprego de arma de fogo e canivete.

As variações narrativas destacadas pela Defesa não possuem aptidão para infirmar a credibilidade da vítima, sobretudo porque é absolutamente natural que relatos prestados em momentos distintos, especialmente após situação traumática, apresentem complementações ou maior riqueza descritiva quando reproduzidos em juízo, ambiente em que a vítima se encontra emocionalmente mais amparada e temporalmente distanciada do episódio de violência.

A própria ofendida esclareceu que, ao registrar a ocorrência, encontrava-se em estado de choque e profundo abalo emocional, circunstância plenamente compatível com a dinâmica psicológica das vítimas de violência doméstica, as quais frequentemente apresentam dificuldade inicial em verbalizar toda a extensão da violência sofrida.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento consolidado desta Corte:

“(...) 6. Pequenas divergências nos relatos das vítimas sobre aspectos periféricos dos fatos não comprometem a credibilidade das provas, conforme entendimento pacífico do STJ. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005931620228110048, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2025)

Além da coerência intrínseca do relato, a palavra da vítima encontra relevante respaldo em elementos externos.

Nesse contexto, é incontroverso que houve intervenção policial na madrugada dos fatos, circunstância confirmada tanto pela vítima quanto pelo próprio apelante. A necessidade de atuação da Polícia Militar evidencia que a situação ultrapassou os limites de uma mera discussão verbal entre o casal, demonstrando quadro concreto de instabilidade e violência.

Revela-se igualmente relevante o fato de a vítima ter comparecido espontaneamente à delegacia poucas horas após os acontecimentos, ocasião em que formalizou representação criminal e requereu medidas protetivas de urgência, providências adotadas de maneira imediata e contemporânea aos fatos, circunstância que evidencia temor concreto e reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

Não se mostra razoável presumir que a vítima deliberadamente se submetesse a todos os desgastes emocionais inerentes à persecução penal, inclusive à necessidade de reviver publicamente os fatos traumáticos em audiência, apenas para imputar falsamente crimes ao apelante.

Cumpre destacar, ainda, que o comportamento emocional externado pela ofendida em juízo constitui importante elemento de credibilidade. Durante o depoimento judicial, a vítima demonstrou intenso sofrimento psíquico, chorando reiteradamente, apresentando dificuldades para rememorar determinados episódios e relatando sequelas emocionais persistentes decorrentes dos fatos, inclusive necessidade de acompanhamento psiquiátrico. Essa reação mostra-se absolutamente compatível com a de quem efetivamente experimentou situação extrema de violência e temor.

No que se refere à alegação defensiva de
inversão do ônus da prova
, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença condenatória não atribuiu ao apelante o dever de provar sua inocência, tendo o magistrado singular apenas consignado que a tese defensiva não encontrou respaldo no acervo probatório produzido, em observância ao sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A condenação decorreu da valoração positiva das provas produzidas pela acusação, especialmente do depoimento firme e coerente da vítima, confirmado pelos demais elementos constantes dos autos, e não da ausência de comprovação defensiva.

Outrossim, também não prospera a alegação de ausência de provas materiais.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal,
consumando-se com a simples intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico ou da existência de vestígios físicos.

Do mesmo modo, a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais,
caracteriza-se justamente pela prática de agressões físicas que não deixam necessariamente lesões corporais aparentes,
razão pela qual prescinde de exame pericial.

A ausência de laudo de lesões, portanto, não compromete a configuração dos delitos imputados, sobretudo porque a própria vítima esclareceu que as agressões sofridas,
consistentes em puxões de cabelo, enforcamento e contenções físicas, não deixaram marcas visíveis, circunstância perfeitamente compatível com a natureza das condutas narradas.

Portanto, o delito de ameaça encontra-se devidamente caracterizado, uma vez que a vítima relatou, de forma firme e reiterada, que o apelante apontou arma de fogo para sua cabeça, exibiu canivete e proferiu ameaças de morte, circunstâncias aptas a gerar fundado temor pela própria integridade física.

Da mesma forma, a contravenção de vias de fato restou comprovada pela prática de agressões físicas descritas pela ofendida, consistentes em puxões de cabelo, contenções violentas e enforcamento.

Diante desse cenário probatório, inexiste dúvida razoável capaz de ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto o acervo probatório se mostra firme, harmônico e suficiente para demonstrar, acima de dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Michel Luis Fasolo
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026